Tribunal: TJES
Processo: 0003325-72.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003325-72.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA e outros

APELADO: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que, ao julgar anteriores Embargos de Declaração, teria incorrido em omissão ao fixar a verba honorária por apreciação equitativa, em vez de aplicar o percentual sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). A Embargante sustenta que a parte adversa sucumbiu em dois dos três pedidos formulados, justificando, a seu ver, a fixação dos honorários de sucumbência em percentual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, e se tal vício justificaria a revisão do julgamento para aplicar o percentual sobre o valor da causa, conforme solicitado pela Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de error in iudicando.

A pretensão da Embargante revela-se como tentativa de reexame das conclusões do acórdão, ao qual se atribui uma interpretação fática diversa, o que é inviável por meio dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou devidamente a questão da verba honorária, justificando a necessidade de fixação por apreciação equitativa, dada a improcedência do pedido de lucros cessantes e a ausência de condenação líquida que permita a aplicação de percentual.

A alegação de omissão quanto à redistribuição da sucumbência foi devidamente abordada no acórdão, que aplicou o critério do proveito econômico e o decaimento de cada parte, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem ao reexame de interpretações fáticas divergentes.

A fixação da verba honorária por apreciação equitativa é adequada quando não há proveito econômico líquido para justificar a aplicação de percentual sobre valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.996.013/PR; STJ, EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 4/11/2024, DJe de 7/11/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.411.527/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/2/2014, DJe de 19/3/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003325-72.2014.8.08.0008

EMBARGANTE: TRANSMÁQUINA - TRANSPORTES DE MÁQUINAS LTDA

EMBARGADA: TOLEDO GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Transmáquina Transportes de Máquinas Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 9119740, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE IMPOR AO TRIBUNAL A INTERPRETAÇÃO QUE A PARTE ENTENDE COMO A CORRETA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA DEVIDA À PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embargos de declaração com alegação de que as conclusões contidas no Acórdão partiram de premissa fática equivocada. 2. Nítida pretensão de impor ao Tribunal as interpretações e conclusões que a própria parte entende como a correta. 3. O “fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (EDcl no REsp n. 1.996.013/PR). 4. Omissão em relação à verba honorária devida à parte requerida, dado que, como o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, a fixação dos honorários de sucumbência com base em percentual da condenação torna-se destituída de parâmetros. Fixação da verba honorária devida à parte requerida por apreciação equitativa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Id 9119740).

Nas razões de seu recurso (id 9257525) a ora Embargante aduz que há omissão no Acórdão em relação à fixação da verba honorária, que, defende, não deveria ter sido arbitrada por apreciação equitativa, bem assim que:

“(...) a embargada sucumbiu em dois dos três pedidos formulados, motivo pelo qual a verba honorária deve ser fixada entre 10% a 20% do valor da causa exclusivamente em face dos patronos da embargante, na forma do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.” (Página 04 das razões recursais).

Com a mais respeitosa vênia da Embargante, a leitura de suas razões recursais revela que sua pretensão, em verdade, é de rediscussão do julgado, sobretudo com em interpretações fáticas que a própria Embargante entende como ser a correta e mais adequada ao caso concreto.

Ocorre que, como se sabe, os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada aos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), não se prestam ao desiderato de obter a reforma do julgado ou rediscutir questões que foram expressamente enfrentadas pelo Órgão Julgador; em suma, os aclaratórios não se destinam a corrigir eventual
error in iudicando
constante no julgado.

Neste sentido aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3.
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC
. (...). Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. (EDcl no AgInt na PET no AREsp n. 2.494.959/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). (Sem grifo no original).

(...). Quanto à obscuridade, porém, é improcedente a pretensão recursal.
A intenção da empresa é rediscutir o mérito da questão, pois sua argumentação procura demonstrar a existência de error in iudicando
. Tanto isso é verdade que a embargante afirma que, contrariamente ao que entendeu a Segunda Turma do STJ, inexistiu omissão na decisão colegiada proferida nas instâncias de origem, o que apenas evidencia que a parte compreendeu integralmente o conteúdo do acórdão proferido no STJ. (...). (EDcl no REsp n. 1.411.527/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 19/3/2014). (Sem grifo no original).

Impende ressaltar por oportuno, que os temas tidos pela Embargante como omissos foram devidamente enfrentados no Acórdão recorrido, que foi bem claro ao estabelecer a necessidade de apreciação equitativa dos honorários, dado que o pedido de lucros cessantes foi julgado improcedente, inexistindo condenação ou proveito econômico que justificasse a aplicação de percentual sobre valores líquidos.

Ademais, em relação à alegação de redistribuição da sucumbência, restou considerado no Acórdão o critério do proveito econômico e o fato de que, ao contrário do que fora sustentado nas razões recursais, a Embargada decaiu de um de seus dois pedidos, de modo que a fixação dos honorários em favor da parte contrária está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais citados no julgado recorrido.

Destarte, porque não há vícios a serem sanados no Acórdão recorrido, a conclusão é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria,

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.